Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015634-07.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1028745-32.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SALMO MACEDO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SALMO MACEDO, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD no 1137627-3, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1028745-32.2021.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignado, o Agravante relata que interpôs a ação anulatória objetivando anular os créditos tributários referente cobrança de ICMS sobre transporte de uma escavadeira hidráulica, termo de apreensão e Depósito no 1137627-3.
Alega que não estava comercializando nenhum produto e sim deslocando a escavadeira hidráulica da oficina mecânica para a fazenda, conforme comprova a NF de Serviço Série Eletrônica no 201.
Verbera que inexiste a incidência tributária, de acordo com a Súmula 166 do STJ.
Afirma que a multa aplicada equivale a 425% (quatrocentos e vinte e cinco por cento) do valor do possível imposto, ferindo o princípio do Não-Confisco.
Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pelos julgados deste Tribunal e das Cortes Superiores, quanto ao perigo de dano, resta evidente diante da necessidade de obter acesso à Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa, a inclusão do Agravante ao Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP.
Pugna pelo recebimento e a concessão da tutela recursal com efeitos ativo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
De inicio, quanto a informação da inicial que o agravante cita como comprovante a NF de Serviço Série Eletrônica no 201, verifico, que na verdade, se trata de Nota de Controle Interno no 000143, emitida pela Empresa Recuperadora de Máquinas Sul Matogrossense. (Id. no 99864953, p. 50).
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, no que se refere a ilegalidade aduzida, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque, em princípio, as provas são insuficientes.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto ‘é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte’ [Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202].
Esses autores também afirmam que ‘a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos’ [obra citada, p. 203].
No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
Consta do TAD n. 1137627-3 [id. 63155340] o transporte de mercadoria sem nota fiscal vinculada, em desacordo com o previsto no art. 35-A da Lei Estadual n. 7.098/98:
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
[Destacamos]
Em síntese, o transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal configura situação fiscal irregular. Como consequência, incide ao caso a penalidade do art. 45, inc. III, alínea ‘a’, da Lei n. 7.098/98; essa penalidade é prevista atualmente no art. 47-E, inc. III, da Lei n. 7.098/98, com redação dada pela Lei n. 10.978/2019.
Conclui-se, portanto, que os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a autuação fiscal não é ilegal.
Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência.
II – Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.
III – Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias.
IV – Int. (...)”. (Id. no 63806613 – Autos de base)
Com efeito, na remessa de bem para conserto ou reparo deverá ser emitido Nota Fiscal sem destaque do ICMS, pois a operação de remessa para conserto está amparada pela não incidência do imposto, conforme estabelece os incisos XV e XVI do artigo 5o do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014:
“Art. 5° O imposto não incide sobre: (v. caput do art. 4° da Lei n° 7.098/98)
(...)
XV – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peþas, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:
a) 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;
b) 60 (sessenta) dias, nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem;
XVI – as saídas, em retorno ao estabelecimento de origem, dos bens mencionados no inciso XV deste artigo, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo 2°;
(...).”
Assim, a não incide ICMS na saída e no retorno de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de conserto, deve observar o procedimento legal aplicável à espécie, como, por exemplo, o prazo de 60 (sessenta) dias da data de remessa para retorno.
In casu, não é possível afirmar, de plano, que de fato o maquinário estava sendo transportado para retorno à fazenda, sendo necessária dilação probatória.
Importante frisar, também, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Quanto a multa aplicada, com razão o Agravante.
Tem sido pacífico na jurisprudência o entendimento de que a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) da obrigação tributária tem caráter confiscatório.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – MULTA PUNITIVA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO MODELO DIVERSO DAQUELE EM QUE O CONTRIBUINTE ESTARIA OBRIGADO (NF-e) – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES PRINCIAPIS (PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO) – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA - ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE E DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE PROPRIEDADE E DO NÃO CONFISCO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS COMO CONSTITUCIONAIS PELO STF – PARCELAMENTO – DEPÓSITOS JUDICIAIS – PAGAMENTO DAS MESMAS PARCELAS DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTADO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1- As obrigações que não geram créditos tributários, quais sejam, aquelas realizadas por pessoas isentas ou imunes, devem sempre importar no cumprimento das obrigações acessórias atreladas à conduta descrita na norma tributária impositiva.
2- Não se configura como abusiva, ilegal ou inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária em até 100% do valor do valor do tributo decorrente da obrigação principal (na hipótese, acobertada pela isenção). Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, apenas quando imposta acima do percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, pode vir a caracterizar ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, sobressaindo-se daí sua inconstitucionalidade, o que não restou configurado na hipótese concreta. Precedentes (ARE 897556 AgR, Relator Min. EDSON FACCHIN, Primeira Turma, Julgado em 06/10/2015, Processo Eletrônico DJe-209 Publicação 20/10/2015).
3- Verificado nos autos o pagamento efetuado de forma dúplice (depósito em juízo e pagamento diretamente ao Fisco), impõe-se o levantamento dos depósitos judiciais, que deve ser feito mediante alvará judicial.
4- Sentença reformada parcialmente.
(N.U 0032637-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).”.
Em se tratando de matéria tributária, o perigo da demora decorre do risco de inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o que acarreta a impossibilidade do Agravante em obter certidão negativa fiscal, impossibilitado de obter empréstimos e financiamentos em instituições financeiras, sem a qual se vê impedida de exercer sua atividade mercantil, como apreensão de mercadorias e impossibilidade e emissão de nota fiscal, dentre outros.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para que o Agravado suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD no 1137627-3.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora